Tribunal: STF
Processo: HC 242903
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÕES FORMULADAS NÃO CONTEMPLADAS NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes condenados a 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 242, §2º, II, do Código Penal Militar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se discute o regime prisional, assim como a dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019).



    4. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.